Tribunal: STF
Processo: MS 38298
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão pela qual reconsiderei decisão anterior, que havia julgado extinto o feito em razão da litispendência, e neguei seguimento ao mandado de segurança sob os seguintes fundamentos (eDOC 62):



    “Saliento inicialmente, que o Acórdão 2.780/2016, indicado como ato coator pela Impetrante, não possui pertinência temática com a controvérsia debatida nestes autos. Tal Acórdão direcionou-se, expressamente, “às unidades jurisdicionadas em que tenham sido identificados os 19.520 indícios de pagamento indevido de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, em desacordo com os fundamentos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958”, a partir da interpretação da Corte de Contas no sentido da necessidade de comprovação da dependência econômica como requisito para a manutenção da pensão temporária.



    O caso concreto distingue-se da situação descrita nos diversos mandados de segurança contra o referido Acórdão 2.780/2016 do TCU, pois o ato administrativo contra o qual se impetra o writ decorreu do exercício do dever de fiscalização pelo órgão pagador quanto à manutenção dos requisitos necessários ao reconhecimento da pensão temporária, no caso, a manutenção da condição de solteira. 



    Nessas circunstâncias, tem-se em foco que a impetrante pretende impugnar ato praticado pelo Secretário-Geral Adjunto do Ministério Público Federal que decidiu, por meio da Portaria nº 325/2021/SG, pela exclusão do pagamento do benefício de pensão por ela recebida, com fundamento no Acórdão 7.972/2017-TCU- 2ª-Cámara e baseado nos indícios apontados no Sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União (eDOC 16). 



    Em que pese o ato do TCU, de imediato, não produzir efeitos concretos e diretos às pensionistas, neste momento de cognição, não se afigura geral e abstrato, tendo, ante a orientação de nítidos efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos da administração gestores das referidas pensões, aptidão para, em tese, desconstituir situações jurídicas que, como aduz a Impetrante, estão há muito consolidadas.



    A propósito, como se vê, os atos do Ministério Público Federal são meramente executórios e o órgão não tem aptidão para interferir na análise da manutenção ou cassação do benefício titularizado pela Impetrante, tampouco margem para alterar a interpretação dada ao tema pelo TCU, sendo de sua atribuição apenas o cumprimento do acórdão da Corte de Contas e a adoção das medidas nele contidas.



    Quanto ao direito líquido e certo, contudo, a Impetrante não provou a sua existência. É inviável, em sede de mandado de segurança, a dilação probatória para aferição do direito alegado. 



    Na hipótese dos autos, a pensão por morte titularizada pela Impetrante foi identificada como irregular diante de evidências que indicam a formação de união estável. Discute-se, portanto, se os indícios de união estável podem desconstituir o direito da pensionista na esfera administrativa.



    Da análise dos autos, verifica-se que não prospera a alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista que a Portaria nº 325/2021/SG do Ministério Público Federal foi proferida após ser instaurado o PGEA nº 10880.026645/84-02, no qual deu-se o contraditório à impetrante. É o que se extrai do eDOC 11, p. 1-2:



    "Em 28/1/2019, foi encaminhado à interessada o Oficio nº l14/2019/SGP, 28/01/2019, PGR-00022958/2019, dando ciência dos indícios apontados por aquela Corte de Contas e determinando abertura de prazo para preenchimento de formulário à fl. 275, onde consta período de residência em endereço discriminado e declaração de existência de filhos havidos em comum.



    A interessada manifestou-se por meio do envio do formulário preenchido conforme consta à fl. 277, ocasião em que registrou estar amparada pelo MS 35.097/DF, que concedeu medida liminar para restabelecimento do beneficio de pensão, não cabendo revisão no âmbito administrativo, "com escopo de restaurar força de decisão administrativa cujos efeitos foram extirpados pelo despacho referido na ação de MS."



    Em observância ao determinado pelo TCU, as informações foram prestadas por meio do Sistema e-Pessoal/Modulo Indícios, fl 179, mantendo-se o pagamento pensional até ulterior manifestação daquele órgão.



    (...)



    Em decorrência da recusa pelo TCU das informações prestadas, encaminhou-se o oficio 205/2020/SGP, de 7/2/2020, determinando abertura de novo prazo para manifestação da interessada.



    Em resposta, a interessada comunicou o falecimento do Senhor Helmut Robert Hohl, CPF 010.027.838-87, ocorrido em 30/9/2011, conforme certidâo de óbito juntada aos autos, fl. 297, ressaltando que aquele utilizava o mesmo endereço de correspondência dos filhos, no qual aqueia residia.



    Voltou a ressaltar a concessão do MS 35097, que permitiu o restabelecimento de sua pensão, revogando decisão no TCU no Acórdão 2780/20l6-Plenário."



    Essa informação foi corroborada pela impetrante na petição inicial, conforme se observa do seguinte trecho (eDOC 1, p. 2-3):



    "A impetrante veio a receber dois ofícios anteriores daquele órgão, os quais apontam ‘indícios de união estável’ com o Sr. HELMUT ROBERT HOHL.



    Pois bem, no segundo deles, após respostas tempestivas a indevidos questionários enviados(cf. documento n.5), o órgão gestor da pensão enfatizou que o TCU teria encaminhado ‘indícios de irregularidade’, apontando para possível existência de união estável entre Teresa Cristina e Helmut¸ em decorrência do registro em comum de dois filhos, a saber, Daniel Silveira da Mota Hohl e André Silveira da Mota Hohl¸ determinando àquele órgão providências para que a interessada respondesse com o preenchimento de formulário a respeito do tempo de residência no endereço indicado, bem como ratificação das filiações adrede mencionadas.



    Como não poderia deixar de ser – e por respeito à verdade - , Teresa confirmou o nascimento dos filhos, o primeiro dos quais nascido 20 dias após a morte do instituidor da pensão, como demonstra a certidão em anexo (documento n. 6), e o outro em 1.980 (cf. doc. 7). De tal sorte, a filha solteira – que assim permanece até hoje – estava grávida quando o pai morreu e se deu o nascimento do primeiro filho, tudo no ano de 1.978, seguindo-se o nascimento do segundo, dois anos depois.



    A impetrante, supondo ser mera formalidade, não se furtou a responder o primeiro ofício que lhe veio a ser remetido aos 28.01.2019. Fê-lo, à toda evidência, no devido prazo e sem adulterar fatos, datas e nomes (ofício 114/2019/SGP, 28/01/2019, PGR 00022958/2019. Nem sequer ocultou dados em que o casal usou o mesmo endereço.



    (...)



    Mas não é só: a impetrante recebeu um segundo ofício de n. 205/2020/SGP, 07/02/2020, PGR 00034916/2020 (cf. doc. 11), com nova determinação para que respondesse novo formulário, oportunidade em que juntou cópia da certidão de óbito de HELMUT, quando também informou ter impetrado um MS, cuja liminar lhe fora concedida para sustar a ordem de suspensão da pensão pelo fato de vir recebendo aposentadoria do INSS, em decorrência de 30 anos de trabalho autônomo. E cumpre esclarecer, como já o fizera administrativamente, que Helmut recebia uma mínima aposentadoria humanitária do INSS, no valor de 01(um) salário mínimo, obtida por volta do ano de 2004, mas referente ao tempo de serviço anterior ao ano de 1977, que mal dava para seu sustento próprio e que veio a ser cancelada junto ao INSS de Itapetininga 03 dias depois de sua morte, aos 73 anos, por câncer de pâncreas e metástase." 



    Ademais, uma vez que a autoridade coatora encontrou evidência contundente da constituição de união estável, qual seja a existência de filhos maiores do mesmo genitor, bem como endereço e CEP em comum entre os dois (eDOC 12, p. 2), o ato de cancelamento foi exercido dentro dos parâmetros legais.



    Para dissentir da conclusão alcançada pelo ato questionado, seria necessário aferir a existência ou não de união estável, fato que resta controverso nos autos, mediante a ponderação das provas apresentadas pela Impetrante e pelo órgão coator, o que não é cabível pela via estreita do mandado de segurança.



    Nesse sentido, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal, razão pela qual é inviável infirmar a conclusão a que chegou a autoridade coatora no que tange à existência de união estável. Confiram-se:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 27934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015). 



    Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. 



    1. A mera demonstração de nomeações e exonerações em cargos comissionados e funções de confiança não tem o condão de configurar a ilegalidade de comissão disciplinar, a qual decorreria da ausência de estabilidade de seus integrantes. 



    2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da transgressão a ele atribuída. 



    3. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS 28638, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18-03-2014).



    Assim, diante da regularidade jurídico-formal do ato coator e da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, não há razão para prosseguir a impetração, porquanto não demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante a embasar sua pretensão. Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. - Ao contrário do que pretendem os recorrentes, o ônus da prova, em mandado de segurança, cabe ao impetrante, que, como bem acentuou o acórdão recorrido, não a fizeram de forma inconteste, quanto a terem sido, em 15.03.90, ocupantes do imóvel. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RMS 22469, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 06/06/1997, grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO REGULARIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR LIQUIDEZ DOS FATOS NÃO COMPROVAÇÃO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AUSÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida”. (RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.03.2016, grifei). 



    Saliento, ainda, que não há que se falar em afronta às garantias do art. 5º, XXXVI, da Constituição, pois não se trata de cancelamento de pensão em virtude de mudança das exigências previstas em lei posterior, mas da constatação de descumprimento de condição preestabelecida pela lei que justificava a manutenção do benefício.



    Com essas considerações, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF”.



    Nos presentes embargos, sustenta-se inicialmente que a decisão ora embargada deixou de observar o disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso de agravo deveria ter sido submetido ao colegiado e não apreciado monocraticamente.



    Em seguida, alega-se que a decisão foi omissa por não examinar a alegação de que o Tribunal de Contas da União não detém competência para a prática do ato impugnado neste writ, qual seja, a desconstituição do ato jurídico perfeito que resultou na concessão de pensão à impetrante.



    Acrescenta-se que não foram apreciadas, também, as supostas violações, pelo TCU, ao conteúdo da Súmula Vinculante 3, aos arts. 5º, LV, e 93, IX, bem como ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.



    Por fim, afirma-se que deve ser aplicada ao caso a lei que regia a relação jurídica ao tempo de sua instituição, no caso, a Lei 3.373/1958, que não cogitava de união estável como causa a impedir a concessão da pensão.



    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 71).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. Não se vislumbram, todavia, quaisquer vícios na decisão embargada.



    De início, verifica-se que o embargante equivoca-se ao alegar que a decisão impugnada violou o disposto no art. 1.021 do CPC. Isso porque o referido dispositivo determina, em seu § 2º, que, interposto o agravo interno e ouvido o agravado, caso não haja retratação, o relator levará o recurso a julgamento do colegiado, verbis:



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 



    (...)



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 



    Ocorre que, no caso sob exame, houve retratação. Acolhi os argumentos expendidos no agravo interno e reconsiderei a decisão agravada. Realizei nova análise do mérito da impetração e proferi decisão no sentido de negar seguimento ao mandado de segurança, porém por motivos diversos daquele adotados na primeira decisão, em que havia julgado extinto o feito sem julgamento de mérito por entender pela litispendência. Não se vislumbra, pois, qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, mas atuação à luz do já transcrito dispositivo legal.



    Com relação às apontadas omissões, razão não assiste à embargante. Sabe-se o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas tão somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 36297-AgR-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05.08.2019) (grifou-se). 



    Como consignado na decisão embargada, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo a amparar sua pretensão, o que resultou na negativa de seguimento ao writ, diante da impossibilidade de dilação probatória nesta via. Em outras palavras, não há, nos autos, prova indiscutível da condição de solteira da impetrante, requisito para a percepção da pensão em causa (eDOC 62, pp. 4-7):



    “Quanto ao direito líquido e certo, contudo, a Impetrante não provou a sua existência. É inviável, em sede de mandado de segurança, a dilação probatória para aferição do direito alegado.



     Na hipótese dos autos, a pensão por morte titularizada pela Impetrante foi identificada como irregular diante de evidências que indicam a formação de união estável. Discute-se, portanto, se os indícios de união estável podem desconstituir o direito da pensionista na esfera administrativa. 



    (...) uma vez que a autoridade coatora encontrou evidência contundente da constituição de união estável, qual seja a existência de filhos maiores do mesmo genitor, bem como endereço e CEP em comum entre os dois (eDOC 12, p. 2), o ato de cancelamento foi exercido dentro dos parâmetros legais.



    Para dissentir da conclusão alcançada pelo ato questionado, seria necessário aferir a existência ou não de união estável, fato que resta controverso nos autos, mediante a ponderação das provas apresentadas pela Impetrante e pelo órgão coator, o que não é cabível pela via estreita do mandado de segurança.



    Nesse sentido, ante a inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal, razão pela qual é inviável infirmar a conclusão a que chegou a autoridade coatora no que tange à existência de união estável.”



    Essa decisão está em consonância com a jurisprudência do STF, firme no sentido de que não se admite dilação probatória nesta via estreita, que exige, como requisito para a impetração, a prova do direito líquido e certo alegado, exigência da qual não se desincumbiu a embargante. Esse argumento é suficiente para negativa de trânsito ao mandamus, razão pela qual o exame das demais alegações não se faz de rigor.



    Ainda que assim não fosse, saliento que a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa in casu foi devidamente rejeitada pela decisão, ao demonstrar que a impetrante foi cientificada e foi-lhe assegurada a oportunidade de se manifestar acerca da suposta união estável, de modo que a Portaria nº 325/2021/SG do Ministério Público Federal foi proferida após ser instaurado o PGEA nº 10880.026645/84-02, no qual se deu o contraditório à impetrante.



    Por fim, destaco que a competência do TCU para aferir a legalidade do ato de concessão de pensão está expressamente prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, o qual transcrevo a título de esclarecimento:



    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:



    I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;



    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;



    III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”



    Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada a fim de que seja dado seguimento ao feito.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.06.2011)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)



    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.2005)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente